Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão. Contradição. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que não reconheceu a impenhorabilidade das verbas em conta bancária da parte, por não se ter comprovado sua origem salarial. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise de normas federais e prequestiona a matéria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e contradição ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo que deve-se comprovar a origem salarial da verba para que se incida a impenhorabilidade.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708475-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024.